Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. DÍVIDA INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. É ônus do credor a comprovação da existência do débito que originou o protesto, mediante a juntada do comprovante de entrega da mercadoria ou por outro meio legítimo.
2. O protesto indevido do nome da pessoa jurídica por débito inexistente gera dano moral.
3. O valor da condenação por dano moral tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, mantida a indenização em R$ 10.000,00.
4. Negou-se provimento ao apelo.